Tribunal: TJMT
Processo: 0002253-30.2014.8.11.0020
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002253-30.2014.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[AUREO SIERRA DA SILVA - CPF: 588.590.125-20 (VÍTIMA), ELIOMAR RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 721.442.461-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO – DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – VERSÕES DISCREPANTES –
DOLO COMPROVADO
–
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
–
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMONIOSO
–
CONDENAÇÃO MANTIDA
– APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1.
Para convencer sobre sua inocência, cabe ao agente demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia a origem duvidosa ou mesmo que o bem apreendido consigo não lhe pertencia. Não se desincumbindo de comprovar suas alegações, não há como se cogitar da absolvição e nem da insuficiência de provas, se
a posse da
res
, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, a teor do disposto no art. 156, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata -se de recurso de
Apelação

Criminal,
interposto a tempo e modo por
ELIOMAR RIBEIRO DOS SANTOS
, contra a sentença (Id’s 70581002/04) em que foi condenado à pena de
1 ano e 3 meses de reclusão
e pagamento de
10 dias-multa
, em regime
aberto
, pela prática do crime previsto
art. 180,
caput
, do CP
.

Em suas razões (Id 70580017), postula a
absolvição
, nos moldes do que preconiza o
art. 386, VII, do CPP
, alegando que
não existe prova
suficiente para amparar a condenação, e que além de
o computador
apreendido
não lhe pertencer
,
não tinha conhecimento
de que fosse, o referido bem, de
origem ilícita
.

O
parquet
apresentou as contrarrazões pugnando o
desprovimento
aos apelos (Id 70580025);
igualmente
, a d. PGJ, em parecer assim sumariado
em transcrição livre (Id.
72650020
):

SÍNTESE MINISTERIAL: Receptação –
Absolvição
- Impossibilidade – Autoria e materialidade comprovadas – A
posse da
res furtiva
, aliada às
circunstâncias fáticas
do caso concreto,
faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova
, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem –
RECURSO IMPROVIDO
(L.A.R.).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021